Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS MUTUÁRIOS. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para obstar a negativação dos nomes dos mutuários, até a apuração do saldo devedor por meio de perícia.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.